Tribunal: STF
Processo: ARE 1377872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NA CONDIÇÃO SUB JUDICE. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. CANDIDATO EXERCENDO O CARGO HÁ MAIS DE NOVE ANOS. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1. Insurge-se o requerido/apelante contra sentença pela procedência do pedido autoral, que declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público e determinou que o ente estatal procedesse à nomeação do requerente para o cargo de agente penitenciário.



    2. O autor/apelado, sob a alegação de preterição, haja vista a convocação de candidato aprovado com nota inferior a dele, para assumir o cargo de agente penitenciário, em razão de ordem judicial, ajuizou a presente ação objetivando sua convocação, tendo seu pleito foi julgado procedente pelo juízo a quo em 26/01/2011, ocasião em que foi determinada a nomeação imediata do autor para o aludido cargo.



    3. Trata-se de situação já estabilizada pelo decurso do tempo, em evidência que já transcorreram mais de nove anos da decisão que determinou a nomeação imediata do requerente nos quadros da Secretaria da Justiça e Cidadania, de maneira que a reversão do entendimento adotado na decisão recorrida redundaria em violação aos postulados da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, bem como em prejuízos irreversíveis a interesses já consolidados.



    4. Caso, pois, em que se autoriza a excepcional aplicação da Teoria do Fato Consumado.



    5. Apelação conhecida e desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente